Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-57.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000307-57.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (EMBARGADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MARCIA SILVA BARELLA - CPF: 029.637.831-32 (TERCEIRO INTERESSADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos declaratórios opostos para correção de erro material existente no acórdão embargado, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento anteriormente proferido pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu embargos de declaração opostos em desfavor de
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
, invertendo o ônus sucumbencial e majorando os honorários advocatícios outrora fixados.

Nas razões recursais o embargante alega existência de erro material no acórdão, uma vez que consta do dispositivo a nomenclatura Estado de Mato Grosso ao invés de Município de Mirassol D’Oeste.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro material apostado (id. 132203187).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 133614685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu embargos de declaração opostos em desfavor de
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
, invertendo o ônus sucumbencial e majorando os honorários advocatícios outrora fixados.

Sob a ótica do embargante, o acórdão obliterado merece ser revisto, para que seja corrigido o erro material no tocante ao nome do ente constante do dispositivo do voto condutor.

Com efeito, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão se encontra, de fato, maculado pelo erro material apontado.

Isso porque, embora não tenha ocasionado qualquer prejuízo ao resultado final do julgado, o dispositivo do voto, por um lapso desta relatora, encontra-se equivocado, merecendo a necessária correção para que, onde se lê “
ESTADO DE MATO GROSSO
”, leia-se “
MUNICÍPIO DE MIRRASSOL D’OESTE
”.

Depreende-se da leitura da decisão que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese, merecendo correção, tão somente, o erro material constante da parte dispositiva.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO COLEGIADO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO, CONTUDO, DO RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO.

Acolhem-se os embargos declaratórios opostos para correção de erro material existente no acórdão embargado, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento anteriormente preferido.

(N.U 0165712-06.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração apenas para sanar o erro material apontado, sem alteração, contudo, do resultado final do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022